Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005675-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ARIANA BONOMO MURCA - CPF: 024.673.281-47 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S.A. - EMPAER/MT (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EMPAER – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – EMPRESA PÚBLICA – REGIME CELETISTA – ATO DE COMPETÊNCIA DO DIRETOR PRESIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não compete ao Governador do Estado figurar no pólo passivo de Ação Mandamental voltada a nomeação de candidato a vaga em concurso da EMPAER, por tratar-se de empresa pública, cuja atribuição para o ato é do Diretor Presidente, nos termos do art. 9o, III da Lei Complementar Estadual no 461/2011.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ARIANA BONOMO MURCA em face de decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para o processamento do Mandado de Segurança n. 1005675-17.2018, ante a ilegitimidade passiva do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para promover a sua nomeação no cargo de Médica Veterinária – Extensionista Rural, junto à EMPAER.

Sustenta o Agravante que o concurso foi realizado pelo Governo do Estado e que compete exclusivamente ao Governador o provimento dos cargos públicos, conforme consta da Constituição Estadual, citando julgados deste Tribunal de Justiça em reforço à sua tese.

Requer o conhecimento e provimento do Agravo, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja analisada a ilegalidade do ato ilegal praticado pela Administração, com a concessão da segurança (id. 21549983).

Em suas contrarrazões, o Agravado requereu o desprovimento do recurso, por se tratar de ente jurídico dotado de personalidade jurídica própria, citando precedentes desta Corte (id. 22011478).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Colenda Turma:

Cinge-se a insurgência recursal acerca do acerto da decisão monocrática que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo da Ação Mandamental movida por ARIANA BONOMO MURCA, visando a sua nomeação como Médica Veterinária da EMPAER, e tendo sido indicado conjuntamente no pólo passivo o ILMO. DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPAER, declinou da competência para o processamento do
writ
para o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, fazendo-o nos seguintes termos:

“[...] Assiste razão à i. Procuradoria Geral do Estado, ante a previsão contida no art. 9o, III da Lei Complementar Estadual n. 461, de 28 de dezembro de 2.011:

“Art. 9o Compete ao Diretor-Presidente:

(...)

III –
admitir, nomear
, remover, promover, punir e demitir empregados;”

Assim, não havendo qualquer ingerência ou participação do Impetrado, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade acoimada coatora,
posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e
não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução
(STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).

Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Sodalício para o processamento deste Mandado de Segurança, ante a ilegitimidade do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, razão pela qual DENEGO a segurança a segurança quanto a este.

Persistindo nos autos a indicação do EXMO. PRESIDENTE DA EMPAER no pólo passivo da lide, e considerando que este não figura no rol de autoridades com prerrogativa de foro para processamento e julgamento perante este Sodalício, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Tribunal e impõe-se a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital. [...]”
(id. 7773931).

Consoante infere-se do próprio Edital no 001/2014 – SAD/EMPAER, o provimento das vagas obedeceria o regime jurídico celetista, de previdência geral, cujo trâmite administrativo dar-se-á exclusivamente com a EMPAER, consoante infere-se dos itens 1.2, 15.7, 15.8 e 15.9,
in verbis
:

1.2 O Concurso Público de que trata este Edital destina-se ao provimento de vagas sob regime jurídico celetista, regido pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Deliberação n. 002/2002 e suas alterações, e regime de previdência geral, no quadro de empregados da EMPAER/MT, de acordo com as Tabelas 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3

15.7 Na contratação, os candidatos assinarão com a EMPAER/MT Contrato Individual de Trabalho, a título de experiência, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o qual se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fazendo jus às vantagens descritas no item 2 deste edital.

15.8 Durante a vigência do prazo de experiência, o candidato que não atender às expectativas da EMPAER/MT terá rescindido o seu contrato de trabalho e receberá todas as parcelas remuneratórias devidas na forma da lei.

15.9 Após o período de experiência o contrato passará a viger por prazo indeterminado e o empregado integrará o quadro de empregados da EMPAER-MT, resguardados os seus direitos retroativamente à data de início do contrato de trabalho para todos os fins.” (ID. 2242549).

Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, não há demonstração de qualquer participação do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, a possibilitar a sua figuração como parte passiva na Ação mandamental interposta.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO VI, CPC/1973. 1.
O ato de nomeação de empregado público de regime celetista da EMPAER é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461/2011
. (N.U 1001198-19.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020